Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou provisoriamente alimentos em 70% do salário-mínimo, divididos entre dois filhos do agravante, no curso de ação revisional. Pede-se a redução do valor para 30% do salário-mínimo, alegando desemprego, residência temporária no exterior para fins estudantis e situação de vulnerabilidade socioeconômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que reduza provisoriamente o valor da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
4. Consoante estabelece o art. 1.699 do CC, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
5. A análise do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade exige dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
6. A ausência de elementos suficientes para aferir a real condição financeira do agravante impede a redução liminar dos alimentos fixados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A manutenção dos alimentos é justificada pela ausência de elementos que comprovem a alteração financeira do agravante e pela necessidade de dilação probatória para a correta aferição do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 1.699 e art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1771883, 07080213120238070006, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023, p. 26/10/2023.